Tribunal: TJDFT
Processo: 0750691-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DE REGRAS.
1. No tocante à guarda de menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
2. A definição do regramento do regime de convivência deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível com o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.